Tribunal: TJSP
Processo: 1077936-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Litigância de má-fé – Caracterização - Alteração da verdade dos fatos pelo autor, que se utilizou do processo para atingir objetivo ilegal - Sanção bem aplicada – Inteligência do art. 80 do Código de Processo Civil – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1077936-17.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDILSON
GONÇALO DE LIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JBCRED S/A SOCIEDADE
DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077936-17.2019.8.26.0100 - São Paulo
2
VOTO No: 30412
APEL.No: 1077936-17.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : EDILSON GONÇALO DE LIRA (JUST GRAT)
APDO. : JBCRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
Litigância de má-fé Caracterização - Alteração da verdade
dos fatos pelo autor, que se utilizou do processo para atingir
objetivo ilegal - Sanção bem aplicada Inteligência do art. 80
do Código de Processo Civil Recurso não provido.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
128/130,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedente o pedido formulado em ação de declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais,
condenando-o, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, nas penas por litigância de má-fé,
por haver alterado a verdade dos fatos.
Afirma (fls. 132/138) que a r. decisão não pode
prevalecer no tocante à sanção a ela imposta, alegando, em
suma, que não negou a existência de relação jurídica,
apenas afirmou não ser líquida e certa a dívida cobrada, de
modo que não incorreu nas condutas previstas no art. 80 do
CPC, sendo, portanto, de rigor o afastamento da sua
condenação, pois demonstrado o mero exercício do direito de
defesa.
A apelada apresentou contrarrazões (fls. 141/146),
sustentando o acerto da r. decisão.
O recurso foi recebido no duplo efeito (fls. 148),
dispensado o preparo por ser o apelante beneficiário da
gratuidade de justiça (fls. 30).
Não houve oposição à realização de julgamento
virtual (fls. 150).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077936-17.2019.8.26.0100 - São Paulo
3
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
A pena por litigância de má-fé foi muito bem
aplicada, porquanto, consideradas as circunstâncias dos
autos e a farta prova documental acerca da origem do débito
impugnado, ficou evidente que o apelante alterou a verdade
dos fatos e se utilizou do processo para conseguir objetivo
ilegal, prática essa que deve ser coibida.
Diante disso, incursa o apelante no estabelecido
pelo art. 80, II e III, do Código de Processo Civil, deve
mesmo pagar à apelado a condenação que lhe foi imposta.
Ao ajuizar a presente ação sem qualquer elemento
convincente,
o
apelante
agiu
de
forma
temerária,
precipitada, arriscada, contribuindo, inclusive, para um
maior afogamento de um Judiciário já abarrotado de demandas
repetitivas ou inúteis, vindo a retardar ainda mais o
andamento dos processos daqueles que realmente necessitam
de uma prestação jurisdicional efetiva.
Conforme ensinamento de Pedro Batista Martins: “O
exercício da demanda não é um direito absoluto, pois que se
acha, também, condicionado a um motivo legítimo. Quem recorre às
vias judiciais deve ter um direito a reintegrar, um interesse
legítimo a proteger, ou pelo menos, como se dá nas ações
declaratórias, uma razão séria para invocar a tutela jurídica.
Por isso, a parte que intenta ação vexatória incorre em
responsabilidade, porque abusa de seu direito” (apud STOCO,
Rui. Abuso do direito e má-fé processual. São Paulo: RT,
2002, p. 149).
No caso, claro está que o apelante ajuizou a ação
em patente abuso do direito de demandar, na medida em que
formulou pretensão destituída de fundamento, visando eximir-
se de dívida assumida, de sorte que a pena a ele imposta,
por acertada, deve ser mantida.
Não se olvide que “quem litiga com má-fé prejudica não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077936-17.2019.8.26.0100 - São Paulo
4
só a parte adversa, mas a todo o sistema processual” (Teresa
Arruda Alvim Wambier e outros, Primeiros Comentários ao
Novo Código de Processo Civil, RT, 2a ed., 2016, p. 287).
Em vista dessas circunstâncias, a insurgência do
apelante não pode ser acolhida, devendo a r. sentença ser
confirmada e, na forma prevista pelo art. 85, §§ 1o e 11,
do Código de Processo Civil, ficam majorados para 15% sobre
o valor atualizado da causa os honorários advocatícios do
patrono da parte apelada, observada nesse tocante a
gratuidade de justiça conferida ao apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator